Tribunal: TJES
Processo: 0003355-25.2016.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003355-25.2016.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LEIDE KRAUSE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS (RIVOTRIL, ALOIS, ASSERT E VIVACOR). AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS E INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Rivotril, Alois, Assert e Vivacor, alegando serem indispensáveis ao tratamento de depressão, transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e perda de memória.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, à luz dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 (REsp nº 1657156/RJ) e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos pelo SUS está sujeito aos critérios estabelecidos pelo Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema 106 do STJ), exigindo a comprovação cumulativa de: I) imprescindibilidade do fármaco e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira do paciente; III) registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, os documentos apresentados não demonstraram de forma idônea a imprescindibilidade dos fármacos prescritos nem a ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública. Parecer técnico e precedentes indicam a existência de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 831.358 AgR/RS, assentou que a determinação judicial de fornecimento de medicamento não padronizado exige comprovação da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS.

A ausência de comprovação dos requisitos exigidos para concessão do medicamento não padronizado afasta a obrigação estatal de fornecimento do fármaco pleiteado, sendo indevida a condenação imposta ao ente público.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS somente é devido quando demonstrada, de forma inequívoca, sua imprescindibilidade e a ineficácia dos tratamentos disponibilizados na rede pública, nos termos do Tema 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196;

Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde).

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp nº 1657156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018;

STF, RE 831.358 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31/03/2015;

TJES, Procedimento do Juizado Especial Cível nº 0015079-37.2017.8.08.0030, Rel. Salomão Akhnaton Zoroastro S. Elesbon, julgado em 06/04/2020;

TJMS. N: 0803946-32 .2017.8.12.0101 Dourados, Relator.: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento: 10/02/2019, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 11/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0003355-25.2016.8.08.0045

RECORRENTE: MARIA LEIDE KRAUSE

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VALERIO

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. IVO NASCIMENTO BARBOSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS (RIVOTRIL, ALOIS, ASSERT E VIVACOR). AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS E INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Rivotril, Alois, Assert e Vivacor, alegando serem indispensáveis ao tratamento de depressão, transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e perda de memória.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, à luz dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 (REsp nº 1657156/RJ) e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos pelo SUS está sujeito aos critérios estabelecidos pelo Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema 106 do STJ), exigindo a comprovação cumulativa de: I) imprescindibilidade do fármaco e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira do paciente; III) registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, os documentos apresentados não demonstraram de forma idônea a imprescindibilidade dos fármacos prescritos nem a ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública. Parecer técnico e precedentes indicam a existência de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 831.358 AgR/RS, assentou que a determinação judicial de fornecimento de medicamento não padronizado exige comprovação da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS.

A ausência de comprovação dos requisitos exigidos para concessão do medicamento não padronizado afasta a obrigação estatal de fornecimento do fármaco pleiteado, sendo indevida a condenação imposta ao ente público.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS somente é devido quando demonstrada, de forma inequívoca, sua imprescindibilidade e a ineficácia dos tratamentos disponibilizados na rede pública, nos termos do Tema 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196;

Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde).

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp nº 1657156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018;

STF, RE 831.358 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31/03/2015;

TJES, Procedimento do Juizado Especial Cível nº 0015079-37.2017.8.08.0030, Rel. Salomão Akhnaton Zoroastro S. Elesbon, julgado em 06/04/2020;

TJMS. N: 0803946-32 .2017.8.12.0101 Dourados, Relator.: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento: 10/02/2019, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 11/02/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora Maria Leide Krause que ajuizou Ação Ordinária em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vila Valério/ES, requerendo o fornecimento de medicamentos de alto custo, inclusive em caráter liminar. Relata que é portadora de depressão, transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e perda de memória, necessitando do uso dos medicamentos Rivotril, Alois, Assert e Vivacor, os quais não estão sendo disponibilizados pela rede pública de saúde.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral.

Em sede de Recurso Inominado, discorre a parte autora que o juízo de origem não valorizou adequadamente as provas dos autos, especialmente o laudo médico e o questionário da Defensoria Pública que atestam a necessidade dos fármacos prescritos. Defende que, embora se recomende o uso dos medicamentos fornecidos pelo SUS, no caso concreto não foi possível adequar o tratamento aos fármacos da REMUME, sendo indispensável a utilização dos medicamentos requeridos. Afirma, ainda, que o Código de Ética Médica impõe ao profissional buscar o melhor tratamento em benefício do paciente, rechaçando a ideia de comodismo na busca judicial. Ressalta que o fornecimento do tratamento de saúde — serviço público essencial de competência comum dos entes federativos — deve compreender inclusive os medicamentos imprescindíveis, estando as provas suficientes para demonstrar a real necessidade da recorrente.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise dos autos processuais, observo que a prescrição médica não preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois não restou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos, bem como não há comprovação da ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Isto porque, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Sobre a presente questão, decidiu a 5ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20 – SYNVISC ONE. OSTEOARTROSE NO JOELHO. FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA ATO NORMATIVO DO SUS OU PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM EM VIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA SOMENTE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018. PROCESSO JÁ EXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO,
DEVENDO-SE APLICAR O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO C. STJ, SEGUNDO O QUAL DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS.
PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº. 42/18 INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95. (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00150793720178080030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON, Data de Julgamento: 06/04/2020, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA).

Assim, incumbia à recorrida comprovar, de forma justificada e mediante laudo médico minucioso, que os medicamentos pleiteados eram realmente indispensáveis e não poderiam ser substituídos por outros disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Todavia, o relatório médico e os demais documentos acostados aos autos não demonstraram de maneira idônea a imprescindibilidade dos fármacos requeridos, tampouco comprovaram a ineficácia dos tratamentos ofertados pela rede pública.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul já decidiu em caso análogo:

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – DIREITO À SAÚDE - GARANTIA CONSTITUCIONAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS: DIVALPROATO DE SÓDIO (DEPAKOTE), DULOXETINA (VELIJA), CLONAZEPAM (RIVOTRIL), ESCITALOPRAM (DECIPRAX), LEVOMEPROMAZINA (NEOZINE) – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO E DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS OFERECIDOS PELO SUS – EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS - DIVALPROATO DE SÓDIO (DEPAKOTE), DULOXETINA (VELIJA), CLONAZEPAM (RIVOTRIL), ESCITALOPRAM (DECIPRAX), LEVOMEPROMAZINA (NEOZINE) – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO E DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS OFERECIDOS PELO SUS – EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO. (TJMS. N: 0803946-32 .2017.8.12.0101 Dourados, Relator.: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento: 10/02/2019, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 11/02/2019).

Pelo exposto, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público não possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado pela parte recorrida.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)